Tribunal: TJES
Processo: 5023035-86.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023035-86.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: PAULO CESAR ARAUJO LIMA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023035-86.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

PAULO CESAR ARAUJO LIMA

RECORRIDO:
LOJAS AMERICANAS S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRODUTO ADQUIRIDO PELO SITE DA REQUERIDA. PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que adquiriu um produto pelo site da requerida e o mesmo não foi entregue, e que após receber um crédito não conseguiu adquirir o mesmo produto e a requerida não enviou um novo produto ou realizou a devolução do valor pago.

Em sede de sentença, o magistrado deferiu a restituição do valor pago e indeferiu os danos morais.

Nas razões recursais (ID 4201729), o autor, ora Recorrente, sustenta que todo o imbróglio acarretaram em grande abalo psicológico e emocional ao autor, desta forma faz jus ao recebimento de danos morais.

O requerido opôs embargos de declaração (ID 4201733) sustentando que o produto foi entregue e que por esta razão inexistem danos materiais.

Inicialmente, verifico que a razão não assiste ao recorrente.

Em análise detida dos autos, verifico que o requerido não colacionou aos autos prova de que o produto foi entregue, ônus que lhe incumbia, desta forma acertada a sentença ao deferir a restituição do valor pago pelo produto.

Contudo, a não entrega de um produto não é capaz de ensejar em danos morais, considerando não haver provas de que o fato trouxe abalos a imagem ou a honra do autor, nos termos do artigo 5º, X, da Constituição Federal.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL - COMPRA E VENDA PELA INTERNET - PEÇAS DE ROUPAS - MERCADORIA NÃO ENTREGUE - INCONTROVÉRSIA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. (...)". O e. STJ modulou os efeitos desse posicionamento, a fim de que haja aplicação depois da publicação do acórdão (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).
O pagamento efetuado pela compra de mercadoria realizada antes da tese firmada pelo STJ enseja restituição na forma simples. O dano moral revela-se na repercussão de índole não patrimonial da conduta ofensiva. Em outras palavras, traduz em consequências que afetem contexto social, familiar, econômico, comunitário da vítima. A ausência de entrega do produto, ainda que aliada à demora na devolução da quantia paga, sem outras repercussões, configura mero desajuste comercial que não justifica a pretensão indenizatória por danos morais hipotéticos.
Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.113391-9/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2023, publicação da súmula em 05/07/2023)

COMPRA E VENDA – Aquisição de produto não entregue – Devolução do valor pago – Dano moral não reconhecido na sentença – Aborrecimento que não configura ofensa a bem extrapatrimonial ou ofensa a direito da personalidade – Não caracterizada hipótese de desvio produtivo – Sentença mantida. Apelação não provida.

(TJSP;

Apelação Cível 1007183-09.2022.8.26.0010; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2023; Data de Registro: 03/08/2023)

Desta forma, verifico que a não entrega do produto se configura como mero aborrecimento e neste sentido a r. sentença deve ser mantida incólume.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)